Tribunal: STF
Processo: ARE 1344222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO COMINATÓRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS DA LEI Nº 13.340/2016. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSOS ORIUNDOS EXCLUSIVAMENTE DO BNDES. VALOR ORIGINAL CONTRATADO EXCEDENTE AO LIMITE LEGAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final insculpida no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor. A Lei nº 13.340/2016, que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural, estabelece determinados requisitos para que haja o alongamento da dívida. A possibilidade de rebate para a liquidação fixada pelos artigos 1º e 2º desse diploma legal pressupõe que os recursos da operação de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. devem ser oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), ou então com recursos mistos desses Fundos e outras fontes relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ou da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). No caso concreto, os recursos disponibilizados na operação de crédito eram oriundos exclusivamente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), impossibilitando enquadramento legal para a renegociação. O apelante não preenche ainda os requisitos para o alongamento da dívida exigidos no artigo 3º, da Lei nº 13.340/2016, porquanto o legislador limitou a renegociação das operações àquelas que não excedam o valor original de R$200.000,00, e a cédula de crédito foi contratada pelo apelante em valor superior. Não há violação ao princípio da isonomia, visto que, não preenchidos os requisitos legais exigidos para a repactuação da dívida, o devedor não faz jus à renegociação estabelecida na Lei nº 13.340/2016”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A contratação da Cédula Rural Hipotecária de número 10253840163-A foi firmada entre a instituição financeira apelada e o apelante, no valor de R$201.752,00, a serem pagos em 12 prestações semestrais sucessivas, sendo a primeira com vencimento em 15/01/2000 e a última, em 15/07/2005, cada uma delas no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas (ID 18394099 – págs. 1-13). Ademais, a respeito da origem do crédito concedido, é possível verificar que os recursos destinados à operação foram exclusivamente aportados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), consoante as páginas 1 e 12, do ID 18394099. A mencionada cédula rural foi, ainda, por três vezes rerratificada, em 02.10.1998 (ID 18394099 - pág. 14), 01/12/1999 (ID 18394099 - pág. 16) e 28/12/2000 (ID 18394099 - pág. 18), quando o vencimento do título foi prorrogado para 15/07/2006.
    Ante a inadimplência do apelante, foi ajuizada ação de cobrança pelo apelado para satisfazer a dívida consubstanciada na cédula de crédito rural acima mencionada (Processo nº 2009.01.1.154211-5), obtendo o banco a procedência dos pedidos, para condenar o apelante a pagar o débito com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, sem a comissão de permanência, sendo a sentença parcialmente alterada em sede recursal, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e revogar a gratuidade de justiça. Essa ação de cobrança encontra-se em fase de cumprimento de sentença, momento em que o ora apelante promoveu a presente ação no intuito de que seja reconhecido que ele preenche os requisitos legais exigidos pela Lei nº 13.340/2016 para renegociação da dívida.
    O presente caso deve ser dirimido utilizidando-se das disposições da Lei nº 13.340/2016, a qual autoriza a liquidação e renegociação de dívidas de crédito rural. (...) 
    Verifica-se, portanto, que a possibilidade de rebate para a liquidação fixada pelos referidos artigos pressupõe que os recursos da operação de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. devem ser oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), ou então com recursos mistos desses Fundos e outras fontes relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ou da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).
    Nesse sentido, compulsando a Cédula de Crédito Hipotecária nº 10253840163-A (ID 18394099 – págs. 1-13), conclui-se que ela não corresponde a nenhuma das hipóteses apontadas, porquanto, não obstante tenha sido pactuada junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. antes de 31/12/2020, seus recursos são exclusivamente oriundos do BNDES, não sendo identificados quaisquer recursos oriundos do FNO ou do FNE. Destaca-se que, ainda que o apelante alegue ter realizado outras operações de crédito junto ao banco utilizando como fonte de recursos o FNO e FNE, fato notório é que, especificamente na cédula de crédito em questão (de nº 10253840163-A), não há presença de recursos oriundos destes Fundos, o que impede o enquadramento desse título para renegociação.
    (...) Nesse contexto, a sentença recorrida assim se manifestou (ID 18394221 - pág. 8): ‘Deveras, como evidenciam os termos da cédula de crédito rural hipotecária emitida pelo autor, o crédito a ele concedido pelo réu provem de aportes realizados exclusivamente pelo BNDES, não se identificando quaisquer recursos oriundos do FNO ou do FNE. E ainda que tais fundos também tenham financiado o empreendimento rural do autor, fato é que especificamente em relação ao contrato objeto do presente feito, não houve qualquer fonte outra de recursos, que não o BNDES.’
    Portanto, correto o entendimento emitido pelo Juízo de origem em relação ao não enquadramento do apelante nas hipóteses de renegociação dos artigos 1º e 2º do, da Lei nº 13.340/2016, não merecendo reforma a sentença nesse aspecto.
    (...)
    Portanto, considerando que os recursos utilizados na cédula rural hipotecária nº 10253840163-A são oriundos do BNDES, o apelante preenche tal requisito para renegociação, devendo se pautar nas exigências do artigo 3º para orientar a repactuação, inclusive identificando se cumpre os demais requisitos do artigo para tanto. Todavia, da leitura do artigo 3º, constata-se que o legislador fixou taxativamente as faixas de valores que deveriam ser alcançadas, estabelecendo no inciso IV a última delas, correspondendo, portanto, a um limite relativo ao valor originalmente contratado, que não ultrapasse R$200.000,00.
    (...)
    Considerando, por conseguinte, que o apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses para renegociação previstas nos artigos 1º a 3º, da Lei nº 13.340/2016, por não preencher os requisitos exigidos para alongamento da dívida, não há que falar em reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida integralmente”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente